Tribunal: TJDFT
Processo: 0710939-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0710939-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA AGRAVADO: IGOR DA SILVA OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ITAU ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Itapoã, nos autos da reconvenção (revisão de contrato bancário) proposta por IGOR DA SILVA OLIVEIRA. Na origem, a agravante propôs ação de busca e apreensão em face do agravado, em que este apresentou reconvenção. Todavia, o processo originário foi extinto por ausência de pressuposto processual específico (comprovação da notificação da mora) e a autora, ora agravante, foi intimada para devolver o veículo apreendido ao réu/agravado e efetivar a transferência do automóvel junto ao Detran. O juízo a quo concedeu prazo de 30 dias para efetivar a transferência do bem ao réu, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) e condenação por litigância de má-fé. Em suas razões (ID 34272153), a agravante sustenta que: 1) o prazo concedido é muito exíguo; 2) o processo de transferência é moroso; 3) o valor da multa diária é exorbitante e desproporcional; 4) a decisão que fixa as astreintes não faz coisa julgada; 5) o ordenamento jurídico veda o enriquecimento sem causa. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, seu provimento para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido (ID 34272155). É o relatório. DECIDO. Embora a decisão agravada não esteja incluída no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC), há urgência no exame da matéria diante da inutilidade de sua apreciação em sede de apelação. O Superior Tribunal de Justiça – STJ apreciou a natureza jurídica do rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento no REsp no 1.696.396/MT, julgado pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). Na ocasião, foi fixada a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O STJ reconhece a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a apreciação da questão em recurso de apelação. Esse entendimento está em perfeita consonância com a nova sistemática do CPC, que se destina a limitar a interposição de agravos de instrumento apenas às hipóteses em que a questão não possa aguardar revisão em recurso de apelação. Dessa forma, o recurso é admissível, nos termos do julgamento do Superior Tribunal de Justiça – STJ no REsp n° 1.704.520/MT (Tema 988), pelo rito dos recursos repetitivos. O recurso foi interposto no prazo legal. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil (CPC) que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, os fundamentos apresentados pela agravante não demonstram a probabilidade de provimento do recurso e não há risco de dano de difícil reparação. Nos termos do art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil (CPC): “O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...); IV – determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”. Dentre as medidas possíveis, o juiz pode fixar multa para coibir o devedor ao cumprimento da obrigação. Conforme dispõe o art. 537, do CPC, a multa cominatória deve ser fixada em valor suficiente e compatível com a obrigação e o juiz deve estabelecer prazo razoável para o cumprimento. Na hipótese, o valor arbitrado foi de R$ 500,00 (quinhentos reais), por dia de atraso no cumprimento, e o prazo concedido para que a agravante cumprisse a obrigação foi de 30 (trinta) dias. A obrigação consiste em transferir o veículo para o agravado, junto ao órgão de trânsito. A agravante é uma sociedade empresarial vinculada à instituição bancária de grande porte, de modo que o valor da multa diária é compatível com seu porte econômico e com a obrigação que deve cumprir. O prazo concedido (30 dias) pelo juízo de origem é adequado e suficiente ao cumprimento da obrigação, pois é o mesmo estabelecido pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB), no art. 123, §1o, para a adoção das providências necessárias à transferência de propriedade e expedição de novo Certificado de Registro de Veículo - CRV. Ademais, em razão da natureza da atividade econômica desenvolvida pela agravante, é razoável presumir que conheça os procedimentos e disponha de recursos para providenciar a transferência do veículo no prazo regulamentar. Portanto, a alegação genérica de que o prazo concedido é exíguo, sem qualquer justificativa concreta, não é verossímil e não se presta à concessão de efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para contrarrazões. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 11 de abril de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator